Tribunal: TJPA
Processo: 0003000-70.2009.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-29

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.°
PROCESSO Nº: 0003000-70.2009.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM:ANANINDEUA (1ª VARA CRIMINAL).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA
APELADO: MARCIO FERREIRA DA SILVA. (DEFENSORIA PÚBLICA).
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA:
APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.
1
.

Ausente dos autos a certeza necessária para respaldar a condenação do denunciado pelo crime de Roubo Qualificado, não resta outra alternativa a esta Relatora, senão a de manter a sentença absolutória proferida pela MM. Julgadora, em obediência ao Princípio
in dúbio pro reo
.
2.
É cediço que no Processo Penal vigora o princípio, segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, contundente e indiscutível, não bastando a mera possibilidade acerca da autoria do delito, fundada em indícios frágeis, dos quais não se possa extrair a certeza necessária para lastrear um decreto condenatório, o que não se verificou no caso em apreço
.
3.RECURSO DESPROVIDO,
à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 13 dias e encerrada aos 20 dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Órgão Ministerial
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgando improcedente a ação penal, absolveu o denunciado,
Marcio Ferreira da Silva,
da prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, com fulcro no art. 386, V, CPP.
(fl. 192).

Consta da peça acusatória,
in litteris,
que
¿no dia 11 de fevereiro do corrente ano, por volta das 22:30 horas, Roginei Pinto Lima vinha em seu carro pela BR 316, acompanhado da esposa, Fátima Lúcia Costa Sales, e quando chegaram próximo a Fábrica de Refrigerantes Garoto, imaginaram que haviam passado do Supermercado Lider, resolvendo então parar e perguntar a uma moça que estava de pé, na margem do asfalto; Quando Fátima Lúcia se dirigia à moça, surpreendeu-se ao perceber que na realidade tratava-se de um travesti e rapidamente apareceram outros, mais ou menos seis e passaram a agredi-la e quando já estava dominada, tomaram-lhe a bolsa, que continha dois carregadores de celular, um estojo de maquiagem, perfume francês e outros objetos pessoais; Vendo aquela cena, Roginei foi em socorro de sua mulher e também foi agredido e dominado, sendo dele tomada a quantia de R$ 50,00 (cinquenta) reais; Naquele momento, parou bem próximo da ocorrência, uma ambulância do Corpo de Bombeiros, fazendo com que os agressores fugissem e logo surgiu uma viatura policial, para quem foi pedido ajuda, no sentido de localizar e prender os marginais; Roginei foi com os policiais a procura dos ladrões e mais à frente avistaram alguns deles que logo que viram a viatura fugiram, mas o denunciado foi pego e reconhecido, levado em seguida para a delegacia; Em seu depoimento perante a autoridade policial, o acusado negou qualquer participação, dizendo que foi confundido com outra pessoa; Os objetos roubados, bem como a quantia em dinheiro não foram recuperados; (...).
(
fls. 02/03).

Em
razões da apelação
, o
Órgão Ministerial
pugnou pela reforma da r. sentença, no sentido de
condenar
o denunciado pela prática do delito tipificado no
art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
, asseverando que a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas no bojo dos autos. (fls. 196/205).

Em
contrarrazões
, o sentenciado pleiteou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, a fim de que seja mantida a decisão atacada.(fls. 206/210).

Parecer do
Procurador de Justiça
, Dr. Adelio Mendes dos Santos, pelo
conhecimento e parcial provimento
do Apelo, a fim de que o recorrido seja condenado pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB. (fls. 215/218).

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgando improcedente a ação penal, absolveu o denunciado,
Marcio Ferreira da Silva,
da prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Pugna o representante do
parquet
pela reforma da sentença, no sentido de condenar o denunciado/apelado pela prática do crime de roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de agentes
.

Após detida análise dos autos, verifico que razão não lhe assiste.

Ao absolver o acusado, a MM. Julgadora sustentou que:
¿ A materialidade restou demonstrada pelo depoimento das testemunhas que confirmaram ter tomado conhecimento da ocorrência de um roubo. No entanto a autoria não restou comprovada. O réu foi acusado de ter roubado a vítima, juntamente com outro comparsa, mas nenhuma das pessoas que prestaram depoimento presenciaram os fatos e o que narram é diferente do que diz a denúncia no que tange a conduta do réu. As testemunhas apenas reproduziram o que as vítimas disseram e pelo contexto dos fatos eram vários travestis ambos com as mesmas características, ou seja, homens vestidos de mulher, sendo insegura a identificação por terceiros da conduta do réu. Acrescentando que com o réu nada foi encontrado. Vítimas e réu não prestaram depoimentos. Concluo, portanto, que não está satisfatoriamente comprovada a participação do réu no crime denunciado.¿

À vista do acima exposto, vê-se que, segundo a sentença, a conduta narrada na denúncia não restou devidamente comprovada pelo acervo probatório carreado aos autos, restando imperiosa a incidência do
princípio in dubio pro reo.

Com efeito, acompanho o entendimento da douta Magistrada Sentenciante.

A
materialidade
restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrências de fl. 20 e pela prova oral colacionada ao feito.

Todavia, com relação a
autoria
, extrai-se dos autos a ocorrência de um delito pouco explicado em relação aos seus autores.

Inicialmente, cabe esclarecer que, inobstante as vítimas, na fase inquisitiva, terem reconhecido o denunciado/apelado como um dos autores do assalto, as mesmas nunca foram localizadas para participar da audiência de instrução e julgamento, apesar das diversas tentativas empreendidas pelo Magistrado, não havendo nos autos, prova judicializada nesse sentido.

As testemunhas policiais,
Joilson Brito Ribeiro
e
Max Roberto Silva de Souza
, relataram,
em Juízo
, que no dia do fato estavam em ronda ostensiva no Bairro da Guanabara, quando foram acionados pelas vítimas, um casal, que diziam ter sido abordadas por mais de um elemento, travestis, quando pararam o carro para pedir informação sobre a localização do supermercado líder; Segundo as vítimas,
os meliantes entraram no veículo do ofendido, dando-lhe uma gravata, subtraindo-lhes uma bolsa e outros pertences, sendo que um dos elementos portava uma faca, a qual fora apontada contra o ofendido
. Após ouvirem o relato, os policiais dirigiram-se ao local, que estava há mais ou menos 50m de distância, juntamente com o casal; Lá chegando, o ofendido apontou onde estava o denunciado, juntamente com outras pessoas; Que ao ficar frente à frente com o denunciado, o ofendido o reconheceu, partindo para cima do mesmo para agredi-lo; Que os demais saíram correndo; Que eram mulheres e travestis; Que o acusado ficou assustado com a parada brusca da viatura, não tendo reação para evadir-se do local; Que o denunciado negou ter praticado o delito, afirmando que estava na companhia de outras pessoas, pois aquele ponto é onde procura clientes para programa; Que o réu usava uma sainha de malha, sapato alto, não se recordando a parte de cima e nem as cores; Que o local é zona de prostituição; Que o ofendido observou que não lembrava as roupas do assaltante. Na oportunidade, afirmaram, ainda, que não fora encontrado com o réu qualquer arma ou objeto subtraído das vítimas, bem como que o mesmo pareceu surpreso com a chegada da viatura, e não tentou evadir-se como os demais que lá se encontravam. (fls. 66/69).

Chama, ainda, atenção nos depoimentos das referidas testemunhas certa contradição quanto à iluminação do local onde o acusado fora encontrado, uma vez que o CB PM,
Joilson Brito Ribeiro
, ora afirma que o local era escuro, que tinha iluminação pública precária, ora afirma que tinha iluminação e dava para ver a fisionomia das pessoas, (fls. 67/68). Por sua vez, o CB PM,
Max Roberto Silva de Souza
, asseverou que do local de onde a vítima estava e do local onde se encontravam os supostos autores do crime, dava para enxergá-los, porém não se via claramente a fisionomia de cada um. (fl. 68).

Observo, também, que do relato prestado pelo ofendido,
Roginei Pinto Lima
, na fase indiciária, fl. 09, consta que este parou o veículo para pedir informação a uma moça, que para surpresa do casal era um travesti, sendo que rapidamente surgiram outros travestis,
em torno de seis, aproximadamente
, que dominaram sob ameaça a esposa do declarante, e em seguida partiram para cima do próprio declarante, que relutou ficando levemente ferido. Por sua vez, do depoimento prestado pelas testemunhas policiais, a abordagem dos travestis às vítimas ocorreu no interior do veículo do ofendido, que pelas dimensões e pela quantidade de pessoas citadas nos relatos, certamente dificultaria às vítimas visualizar exatamente o rosto de cada um dos que ali estavam e reconhecê-los, sem sombra de dúvidas, até porque da leitura das declarações observa-se que a ação dos meliantes foi rápida, uma vez que uma ambulância do corpo de bombeiros parou no local, momento em que os travestis correram, conforme se extrai da fl. 09 dos autos.

Com efeito, apesar da credibilidade que deve ser dada ao depoimento dos policiais, as declarações prestadas pelos mesmos,
no caso em apreço
, não são firmes para sustentar a condenação do réu, pois a prova baseada somente nestes depoimentos, restou frágil quanto à autoria, já que os mesmos não presenciaram o fato, relatando apenas o que ouviram das vítimas, sendo que, no local onde o réu fora surpreendido pelo policiais havia diversas pessoas, entre mulheres e travestis, com características semelhantes, as quais evadiram-se com a chegada da viatura, ficando apenas o denunciado/recorrido, com o qual nada fora encontrado, não havendo nos autos prova judicializada, suficiente, para formação do convencimento desta Relatora acerca da conduta imputada ao recorrida na peça acusatória
.

Na verdade, o que se observa nos presentes autos é que a precariedade das provas colacionadas em ambas as fases, somada à ausência das vítimas na audiência de instrução e julgamento, afasta a validade do reconhecimento extrajudicial do réu e a suficiência, para fins condenatórios, dos depoimentos colhidos em Juízo.

Ora, sabemos que no Processo Penal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, contundente e indiscutível, não bastando a mera possibilidade acerca da autoria do delito, fundada em indícios frágeis, dos quais não se possa extrair a certeza necessária para lastrear um decreto condenatório.

Assim, evidenciando-se,
in casu,
que as provas produzidas nos autos são inábeis para determinar que o réu é um dos autores do crime descrito na Denúncia, já que não ficou devidamente comprovado sua participação no assalto, impõe-se a absolvição do mesmo em obediência ao
princípio in dubio pro reo
.

Por conseguinte, não cabe a esta Relatora outra alternativa, senão a de manter a sentença absolutória proferida pela Juíza de 1º Grau, eis que ausente dos autos a certeza necessária para respaldar a condenação do denunciado,
Marcio Ferreira da Silva,
pelo crime de Roubo Qualificado.

Forte nessas considerações,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora